Tribunal: TJDFT
Processo: 0731204-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731204-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PORTARIA GC No 160/2017. LEI 11.419/2006. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é necessária a publicação do ato judicial no Diário de Justiça Eletrônico na hipótese em que o respectivo comunicado foi procedido nos moldes da Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017. 2. A adesão ao sistema eletrônico de recebimento de intimações dispensa a comunicação aos patronos da sociedade anônima autora, ora apelante, por meio do Diário de Justiça, sendo suficiente a intimação eletrônica. 2.1. Nos termos a regra prevista no art. 5o da Portaria GC no 160/2017 a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui, em regra, qualquer outro meio de publicação oficial. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 246, § 1o, 272, §§ 2o e 5o, 513, § 2o, inciso I, e 525, § 1o, incisos I e III, todos do Código de Processo Civil, e 5o, § 6o c/c artigo 19, § 1o, ambos da Lei 11.419/2006, asseverando que os advogados signatários não foram intimados sobre a decisão que determinou o pagamento voluntário do débito. Sustenta que a intimação eletrônica da própria empresa cadastrada como parceira eletrônica não exime a necessidade de intimação de seus advogados para cumprimento de prazos processuais. Defende que, considerando que a advogada que está exarando ciência das decisões proferidas no juízo de origem ou Tribunal a quo não possuí procuração no processo e não compõe o quadro societário da Gabardo &amp; Terra Advogados Associados, a ausência de intimação dos advogados habilitados gera a nulidade absoluta. Suscita que, como não houve intimação dos advogados sobre a decisão que determinou o pagamento voluntário do débito exequendo, certamente a multa e honorários que preleciona o artigo 523 do CPC e aplicadas pela Primeira Vara Cível de Brasília - DF são inexigíveis no presente caso. Afirma que “há nulidade de intimação, insanável, no caso de ausência de intimação do advogado, ensejando a republicação da decisão e a declaração de inexigibilidade de sanções previstas no art.523 do CPC”. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados César Augusto Terra, OAB/PR 17.556 e João Leonelho Gabardo Filho, OAB/PR 16.948. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.201/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 246, § 1o, 272, §§ 2o e 5o, 513, § 2o, inciso I, e 525, § 1o, incisos I e III, todos do Código de Processo Civil, e 5o, § 6o c/c artigo 19, § 1o, ambos da Lei 11.419/2006 e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 52374899): (...) Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade das intimações procedidas nos autos do processo de origem. Diante da análise dos expedientes lavrados nos autos do processo eletrônico de origem, no sistema PJe, consta que a sociedade anônima ré registrou ciência dos atos processuais respectivos. A ciência da sociedade anônima a respeito da aludida decisão agravada ocorreu no dia 15 de maio de 2023, às 10h25min36s por intermédio da advogada. Os autos de origem tramitam por meio do sistema PJe. Por esse motivo as intimações são promovidas, em regra, por meio eletrônico, de acordo com a regra prevista no art. 270 do CPC. A Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, prevê que as intimações procedidas nos autos do processo judicial serão por meio eletrônico e estabelece as diretrizes para a contagem dos prazos processuais, nos seguintes termos: "Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais." (...) No ambiente do processo judicial eletrônico, portanto, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Este Egrégio Tribunal de Justiça regulamentou a tramitação do processo judicial eletrônico, por meio da edição da Portaria Conjunta no 53/2014. Na ocasião estabeleceu os seguintes normas: "Art. 20. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico, nos termos da Lei 11.419, de 2006. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei 11.419, de 2006. § 2o Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, ou nas hipóteses de ausência de representação da parte por advogados, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, com a digitalização e posterior destruição do documento físico. § 3o Poderão ser publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe, nos termos do art. 4o da Lei 11.419, de 2006. § 4o Na hipótese do § 3o deste artigo, não se aplica o art. 22. Art. 21. No instrumento de notificação ou citação constará a indicação da forma de acesso ao inteiro teor da petição inicial no sítio eletrônico do PJe, nos termos do art. 6o da Lei 11.419, de 2006." (Ressalvam-se os grifos) As intimações via sistema eletrônico no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça foram regulamentadas pela Portaria/Corregedoria no 160/2017, que disciplinou a respeito do cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de modo eletrônico. Os artigos 2o e 5o do aludido ato normativo têm a seguinte redação: "Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006." (...) Diante do contexto examinado, a respeitável decisão impugnada afigura-se em harmonia com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Além disso, o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...) 3. Cumpre esclarecer que "[n]os termos do art. 5o, §§1o e 3o, da Lei 11.419/2006, a intimação eletrônica considera-se realizada no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, a qual pode ser realizada em até 10 dias, contados da data do seu envio, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo" (HC 400.310/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 31/8/2017). (...) 6. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp n. 2.340.181/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO. ELETRÔNICA. REGULARIDADE. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da regularidade de intimação demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a validade da intimação eletrônica, sendo dispensável a publicação no órgão oficial, ainda que eletrônico. Precedentes. 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.042.239/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.098.663/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028